Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-59.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PARTES. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A coisa julgada material é o fenômeno que torna imutável e indiscutível uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do Código de Processo Civil).

2. Ausente a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, não há como reconhecer a coisa julgada.

3. Recurso conhecido e não provido.